Tribunal: STF
Processo: RE 572069
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMPRESA PÚBLICA. LITISCONSORTES ATIVOS. FACULDADE DE ELEGER O FORO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.